Tribunal: TJPA
Processo: 0824508-43.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824508-43.2024.8.14.0301

APELANTE: ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. RECUSA DE UTILIZAÇÃO DE FGTS PARA PURGAÇÃO DA MORA. TEMA 1.095/STJ. INTIMAÇÃO POR EDITAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. TAXA DE OCUPAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por mutuária contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta em ação de danos morais e materiais ajuizada contra instituição financeira, na qual a autora alegou falha na prestação do serviço bancário pela recusa de utilização de saldo do FGTS para purgação da mora em contrato de financiamento imobiliário com alienação fiduciária. A sentença julgou improcedentes os pedidos indenizatórios, extinguiu sem resolução do mérito os pedidos de emissão de boleto de quitação e suspensão de leilão por perda superveniente do objeto e condenou a autora ao pagamento de taxa de ocupação. No agravo interno, a agravante sustentou erro na aplicação do Tema 1.095/STJ, ilicitude da recusa do FGTS, nulidade da intimação por edital e cabimento de indenização por danos materiais e morais decorrentes da perda do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a controvérsia comporta distinguishing em relação ao Tema 1.095/STJ, diante da alegação de falha na prestação do serviço bancário anterior à execução extrajudicial; (ii) estabelecer se a recusa da instituição financeira em processar o uso do FGTS para purgação da mora configura ato ilícito; (iii) determinar se a intimação por edital para purgação da mora é válida quando frustradas as tentativas de intimação pessoal; (iv) verificar se são devidos danos materiais, danos morais e taxa de ocupação após a consolidação da propriedade fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.095/STJ aplica-se ao contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado, pois a resolução do pacto por inadimplemento do devedor constituído em mora observa a Lei nº 9.514/97, legislação especial que afasta a incidência genérica do Código de Defesa do Consumidor.

A alegação de falha bancária anterior à execução não descaracteriza o rito especial da Lei nº 9.514/97, pois a gestão do pagamento e a purgação da mora integram o procedimento de execução da garantia fiduciária.

A recusa do uso do FGTS não configura ato ilícito quando o mutuário não preenche os requisitos normativos para a modalidade pretendida e já se encontra em situação de inadimplência consolidada.

O credor não é obrigado a aceitar prestação diversa da devida quando não cumpridas as condições legais e administrativas exigidas para a forma de pagamento pretendida.

A intimação por edital é válida quando o Oficial de Registro de Imóveis, dotado de fé pública, certifica tentativas frustradas de intimação pessoal no endereço contratual e constata que a devedora se encontra em local incerto.

A inexistência de conduta antijurídica da instituição financeira rompe o nexo causal necessário à responsabilidade civil, de modo que a perda do imóvel e os transtornos narrados decorrem da mora da devedora, e não de falha no serviço bancário.

A taxa de ocupação é devida após a consolidação da propriedade fiduciária, pois a permanência da devedora no imóvel passa a configurar posse injusta e precária, gerando dever legal de indenizar o credor pela fruição do bem.

A taxa de ocupação corresponde a 1% ao mês sobre o valor do imóvel fixado no contrato, desde a consolidação da propriedade até a efetiva desocupação, conforme o art. 37-A da Lei nº 9.514/97.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A resolução de contrato de financiamento imobiliário com garantia de alienação fiduciária devidamente registrada, em caso de inadimplemento do devedor constituído em mora, submete-se à Lei nº 9.514/97, afastada a aplicação genérica do Código de Defesa do Consumidor, conforme o Tema 1.095/STJ. 2. A discussão sobre forma de quitação do débito e purgação da mora integra o procedimento de execução da garantia fiduciária e não autoriza, por si só, o distinguishing do Tema 1.095/STJ. 3. A recusa de utilização do FGTS para purgação da mora não configura ato ilícito quando ausente o preenchimento dos requisitos normativos exigidos e consolidada a inadimplência. 4. A intimação por edital é válida quando precedida de tentativas frustradas de intimação pessoal certificadas pelo Oficial de Registro de Imóveis. 5. A ausência de ato ilícito da instituição financeira afasta o dever de indenizar por danos materiais e morais decorrentes da consolidação da propriedade fiduciária. 6. Consolidada a propriedade fiduciária, a permanência do devedor no imóvel gera obrigação de pagamento de taxa de ocupação até a efetiva desocupação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 81, 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, 224, 231, 341, 373, 485, VI, 487, I, 926, 932, IV e V, “a”, e 1.036 e seguintes; CC, arts. 188, I, 313, 418 e 478; CDC, arts. 2º, 3º, 51 e 53; Lei nº 8.036/90; Lei nº 9.514/97, arts. 26, §§ 1º e 4º, 27, §§ 1º, 2º-A e 2º-B, 30 e 37-A; Lei nº 13.465/2017; Lei nº 13.786/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.891.498/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 2ª Seção, j. 26.10.2022, Tema 1.095; STJ, REsp nº 1.942.898/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 23.08.2023; STJ, REsp nº 1.733.777/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 17.10.2023; STJ, REsp nº 1.862.902/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.05.2021; STJ, REsp nº 1.906.475/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.05.2021; STJ, REsp nº 2.013.586/AM, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16.12.2025; STJ, AREsp nº 2.656.244/ES, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 09.03.2026; TJPA, AI nº 0806569-46.2025.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 06.10.2025; TRF6, AC nº 0067278-11.2014.4.01.3800, Rel. Des. André Prado de Vasconcelos, j. 24.06.2025; TJMG, AC nº 5015415-31.2020.8.13.0702, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 07.06.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1008785-36.2021.8.26.0506, Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 05.05.2026; TRF3, Apelação Cível nº 5006800-54.2020.4.03.6105, Rel. Des. Federal Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, 1ª Turma, j. 22.04.2026; TJRS, Apelação Cível nº 5055066-12.2023.8.21.0001, Rel. Des. Murilo Magalhães Castro Filho, 18ª Câmara Cível, j. 27.03.2026; TJPR, Apelação Cível nº 0002641-08.2021.8.16.0194, Rel. Des. Renato Lopes de Paiva, 6ª Câmara Cível, j. 06.05.2026; TJMS, Apelação Cível nº 0846939-89.2023.8.12.0001, Rel. Des. João Maria Lós, 1ª Câmara Cível, j. 27.04.2026; TJSP, Apelação Cível nº 1009158-17.2018.8.26.0007, Rel. Des. Flavia Beatriz Gonçalez da Silva, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 07.05.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA
, tendo como agravado
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 25

de maio de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da “Ação de Danos Morais e Materiais” ajuizada em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora e parcialmente procedente o pedido formulado pelo réu em sede de contestação.

Em breve síntese da inicial, a autora alegou que, sendo devedora de um contrato de financiamento imobiliário com o banco réu, tentou, em junho de 2023, utilizar seu saldo de FGTS para purgar a mora de parcelas vencidas.

Sustentou que, por culpa exclusiva da instituição financeira, a solicitação foi processada com morosidade e indevidamente recusada, o que agravou sua inadimplência e a impediu de concretizar a venda do imóvel a um terceiro interessado.

Afirmou que a conduta do banco, ao se negar a viabilizar a quitação, culminou na consolidação da propriedade e na perda do bem em leilão, causando-lhe danos de ordem material e moral.

O feito seguiu seu trâmite até a prolação da sentença (ID 33199240), que julgou improcedentes os pedidos autorais e acolheu o pleito do réu para condenar a autora ao pagamento de taxa de ocupação. Cita-se o dispositivo:

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela Autora e
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pelo Réu, nos seguintes termos:

1.

ACOLHO PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR
suscitada pelo Réu, para
EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
no que se refere aos pedidos de emissão de boleto de quitação do imóvel e de suspensão do leilão, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

2.

ACOLHO O PEDIDO DO RÉU
e condeno a Autora, ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA, ao pagamento de taxa de ocupação do imóvel, correspondente a 1% (um por cento) do valor do imóvel fixado no contrato para fins de avaliação (valor do financiamento à época: R$ 260.000,00), a incidir mensalmente a partir da data da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, ou seja, 27/02/2024 (Av.6 da Matrícula, ID 138028714), até a data da efetiva desocupação do imóvel, a ser apurada em liquidação de sentença. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir de cada vencimento, nos termos do artigo 37-A da Lei nº 9.514/97 e da cláusula 29 do contrato.

3.

JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
formulados pela Autora de indenização por danos materiais e danos morais, por ausência de ato ilícito do Réu e regularidade do procedimento de execução extrajudicial.

4.

CONDENO A AUTORA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos do Réu, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 170.000,00), nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, considerando o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita (ID 136290915), nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 33199242). Em suas razões, argui, em sede de preliminares, o manifesto erro de julgamento no acolhimento da preliminar de falta de interesse de agir, defendendo que a "perda do objeto" (consolidação da propriedade e leilão) foi consequência direta do ato ilícito do banco apelado, devendo a questão ser analisada no mérito.

Ainda preliminarmente, pugna pela total improcedência da condenação ao pagamento de taxa de ocupação, sustentando a nulidade do ato que a originou (a consolidação da propriedade) e, subsidiariamente, a impossibilidade fática da cobrança por período indeterminado, uma vez que desocupou o imóvel em abril de 2024.

No mérito, a apelante reitera a ocorrência de erro de julgamento, centrando sua argumentação na falha da prestação do serviço bancário como vício original de todo o procedimento. Afirma que a recusa em aceitar a purgação da mora com o uso do FGTS foi um ato ilícito que violou a boa-fé objetiva.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, realizando a distinção (
distinguishing
) do Tema 1095 do STJ, pois a causa de pedir é a falha no serviço, anterior à execução.

Como consequência, sustenta a nulidade total do procedimento expropriatório e, por fim, o cabimento das indenizações por danos materiais (pela perda da chance de venda do imóvel) e morais (pela teoria do desvio produtivo). Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos da inicial.

Em contrarrazões (ID. 33199246), o banco apelado arguiu, preliminarmente, a inépcia do recurso por ofensa à dialeticidade. No mérito, defendeu a manutenção da sentença, reiterando a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade, a legalidade da recusa do uso do FGTS em razão da inadimplência, a correta aplicação do Tema 1095/STJ, a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, de danos a serem indenizados, e o cabimento da taxa de ocupação. Pugnou pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi conhecido e desprovido em decisão monocrática de ID. 34826893, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECUSA DE UTILIZAÇÃO DE FGTS PARA PURGAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DE PEDIDOS COMINATÓRIOS. TAXA DE OCUPAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por mutuária contra instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos indenizatórios, extinguiu sem resolução do mérito os pedidos de emissão de boleto de quitação e suspensão de leilão por perda superveniente do objeto e condenou a autora ao pagamento de taxa de ocupação do imóvel após a consolidação da propriedade fiduciária. A autora sustenta que o banco recusou indevidamente a utilização de saldo do FGTS para purgar a mora, o que teria agravado a inadimplência, impedido a venda do imóvel a terceiro e culminado na perda do bem em leilão. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto quanto aos pedidos de emissão de boleto para quitação e suspensão do leilão; (ii) estabelecer se a recusa do banco em aceitar o FGTS para purgação da mora caracteriza falha na prestação do serviço e invalida o procedimento de execução extrajudicial; (iii) determinar se são devidas indenizações por danos materiais e morais decorrentes da consolidação da propriedade fiduciária; (iv) verificar a legalidade da condenação da devedora ao pagamento de taxa de ocupação após a consolidação da propriedade. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se a perda superveniente do objeto dos pedidos de obrigação de fazer, pois a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário ocorreu antes do ajuizamento da ação, tornando inútil a emissão de boleto para quitação do contrato e a suspensão de leilão já decorrente de ato consumado. 1. Aplica-se a Lei nº 9.514/97 como legislação especial para disciplinar a resolução de contrato de financiamento imobiliário com garantia de alienação fiduciária em caso de inadimplemento, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme tese firmada no Tema 1.095 do STJ. 2. Considera-se regular o procedimento de constituição em mora e consolidação da propriedade, pois as certidões do registro de imóveis demonstram tentativas frustradas de intimação pessoal da devedora, legitimando a intimação por edital nos termos do art. 26, §4º, da Lei nº 9.514/97. 3. Afasta-se a alegação de falha na prestação do serviço bancário, uma vez que a utilização do FGTS para fins habitacionais depende do cumprimento de requisitos normativos e não constitui direito absoluto do mutuário, não sendo o credor obrigado a aceitar forma diversa de pagamento. Inexistindo ato ilícito por parte da instituição financeira, rompe-se o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil, o que impede o reconhecimento de danos materiais pela alegada perda de oportunidade de venda do imóvel e de danos morais. 5. Reconhece-se a exigibilidade da taxa de ocupação após a consolidação da propriedade fiduciária, pois a permanência da devedora no imóvel configura posse injusta e gera o dever de indenizar o credor fiduciário pela fruição do bem, nos termos do art. 37-A da Lei nº 9.514/97. 6. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A consolidação da propriedade fiduciária antes do ajuizamento da ação acarreta perda superveniente do objeto de pedidos destinados à emissão de boleto para quitação do contrato e suspensão de leilão. 1. Nos contratos de financiamento imobiliário com garantia de alienação fiduciária, a resolução do pacto por inadimplemento deve observar exclusivamente o procedimento da Lei nº 9.514/97, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Tema 1.095 do STJ. 2. A recusa da instituição financeira em viabilizar a utilização do FGTS para purgação da mora, quando não preenchidos os requisitos normativos ou diante de inadimplência consolidada, não configura falha na prestação do serviço nem ato ilícito. 3. Consolidada a propriedade fiduciária, a permanência do devedor no imóvel gera obrigação de pagamento de taxa de ocupação desde a data da consolidação até a efetiva desocupação. 4. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 487, I; 926; 932, IV e V, “a”; 1.036 e seguintes; 85, §§2º e 11; 98, §3º. CC, art. 313. Lei nº 9.514/97, arts. 26, §4º; 27, §2º-B; 37-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.891.498/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 2ª Seção, j. 26.10.2022 (Tema 1095); STJ, REsp nº 1.733.777/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 17.10.2023; STJ, REsp nº 1.942.898/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 23.08.2023; STJ, REsp nº 1.862.902/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.05.2021; TJPA, AI nº 0806569- 46.2025.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 06.10.2025; TRF6, AC nº 0067278- 11.2014.4.01.3800, Rel. Des. André Prado de Vasconcelos, j. 24.06.2025; TJMG, AC nº 5015415- 31.2020.8.13.0702, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 07.06.2023.

Inconformada, ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA, interpôs Agravo Interno (ID. 35609151). Em suas razões recursais (ID 35609151), a Agravante sustenta a ocorrência de error in judiciando na aplicação do Tema 1.095 do STJ. Defende que o caso comporta a técnica do distinguishing, uma vez que a causa de pedir reside na falha da prestação do serviço bancário, consubstanciada na recusa do uso do FGTS em momento anterior à execução, o que atrairia a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta, outrossim, a ilicitude da recusa da utilização do saldo do FGTS para a purgação da mora. Alega que tal faculdade constitui direito subjetivo do trabalhador, servindo como instrumento para a efetivação do direito constitucional à moradia.

Sustenta a nulidade do procedimento expropriatório por ausência de intimação pessoal válida. Nesse sentido, questiona a regularidade da intimação por edital, afirmando que não foram esgotados os meios para sua localização pessoal antes da consolidação da propriedade.

Por fim, defende a configuração de danos morais e materiais em decorrência da perda do imóvel. Pleiteia indenização pela "perda de uma chance", sob o argumento de que a conduta da instituição financeira impediu a concretização da venda do bem a terceiros interessados, além de causar abalo psicológico indenizável.

O Agravado,
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, apresentou contrarrazões (ID 36081820), pugnando pela manutenção da decisão monocrática. Argumenta que o procedimento de consolidação seguiu estritamente a Lei nº 9.514/97, que a intimação por edital foi precedida de tentativas frustradas de localização e que a recusa do FGTS foi legítima, dado que a devedora já se encontrava em mora e não preenchia os requisitos normativos.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do restante do recurso recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Ab initio
, cumpre analisar o pedido do agravante para juntada de documentos (CRV/CETIP) visando comprovar o registro do contrato e os contratos celebrados com a recorrida/autora.

No sistema processual civil brasileiro, a produção de prova documental deve ocorrer com a petição inicial ou com a contestação (art. 434 do CPC). A juntada de documentos em sede recursal só é admitida quando se referirem a fatos novos ou quando a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (art. 435 do CPC), o que não se verifica no caso.

O banco teve a oportunidade de instruir o feito com tais documentos desde a origem, desse modo, a tentativa de suprir a falta de prova apenas em sede de Agravo Interno configura preclusão consumativa e inovação recursal, ferindo o princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim,
indefiro a juntada e a análise de tais documentos.

Cinge-se a controvérsia recursal a capitalização diária de juros, a despesa de registro do contrato, a configuração de venda casada e a repetição do indébito.

Inicialmente, quanto à capitalização diária de juros, verifica-se que no caso concreto, a Cédula de Crédito Bancário prevê expressamente a "Periodicidade de capitalização: DIARIA".

Contudo, ao examinar o quadro de taxas, observa-se que a instituição financeira indicou apenas a taxa mensal de 1,58% e a taxa anual de 20,83%, omitindo por completo o percentual diário que seria aplicado sobre o saldo devedor.

A aplicabilidade do afastamento dessa cláusula fundamenta-se no princípio da transparência e no dever de informação (art. 6º, III, do CDC). Embora a capitalização em periodicidade inferior à anual seja permitida (MP 2.170-36/2001), o STJ, no REsp 1.826.463/SC, consolidou que a validade da modalidade diária depende da clareza quanto ao índice diário.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRETENSÃO REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. TAXA NÃO INFORMADA. DESCABIMENTO. 1. Necessidade de fornecimento pela instituição financeira de informações claras ao consumidor acerca da forma de capitalização dos juros adotada. Aplicação do disposto no art. 6º, inciso III, combinado com os artigos 46 e 52, do Código de Defesa do Consumidor( CDC). 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária, havendo abusividade parcial na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca da taxa diária. Reconhecimento da abusividade da cláusula contratual no caso concreto.Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2018076 RS 2022/0244683-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULA COM REGISTRO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO EXPRESSA DO PERCENTUAL DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE TRANSPARÊNCIA. AFRONTA AO CDC. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença em Ação de Obrigação de Fazer que julgou parcialmente procedente os pedidos para afastar, apenas, a capitalização diária de juros prevista em cédula de crédito bancário.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros é válida, diante da alegada falta de informação e abusividade.

III. Razões de decidir

3. A redação contratual que prevê capitalização “diária” de juros implica, em linguagem técnica, a incorporação diária dos encargos ao capital, e não mero cálculo proporcional.

4. A ausência de indicação expressa da taxa diária compromete a clareza das condições financeiras do contrato, inviabilizando o controle prévio do consumidor e afrontando o dever de informação previsto nos arts. 6º, III, e 52 do CDC. 5. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que a capitalização diária de juros exige a informação clara e expressa da taxa respectiva, sob pena de invalidade da cláusula e de descaracterização da mora. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A capitalização diária de juros é abusiva quando não acompanhada da informação clara e expressa da taxa correspondente, por violação ao dever de transparência contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 52. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 14.10.2020; STJ, AgInt no REsp nº 2.024.575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 17.04.2023; TJMT, Ap. Cív. nº 1044514-17.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25.01.2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10104810820238110037, Relator: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2025)

Sem essa informação, o consumidor é impedido de compreender o impacto real dos juros compostos em curtíssimo prazo, o que torna a cláusula abusiva. Assim, mantém-se a reforma para que o recálculo observe a capitalização mensal, que possui lastro informativo no contrato.

Ante a ausência de indicação da taxa de juros diária no instrumento contratual, o que impede o consumidor de aferir o custo efetivo da periodicidade pactuada, conclui-se pela abusividade da capitalização diária por violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC). Assim, impõe-se a manutenção do afastamento desse encargo, autorizando-se apenas a capitalização mensal, cujas taxas foram devidamente informadas.

Quanto à cobrança de R$ 368,33 a título de "Registro de Contrato", a controvérsia no caso concreto reside na falta de prova da contraprestação. O banco agravante limitou-se a sustentar a legalidade abstrata da tarifa, sem colacionar aos autos principais o comprovante de pagamento de emolumentos cartorários ou a certidão do órgão de trânsito (DETRAN) que atestasse o registro da alienação fiduciária objeto deste contrato.

Diante disso, a aplicabilidade do Tema 958 do STJ é direta: a validade da cláusula de ressarcimento é condicionada à efetiva prestação do serviço.

No presente feito, a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Ressalte-se que a tentativa de juntar documentos (CRV/CETIP) apenas em sede de Agravo Interno não supre a omissão anterior, uma vez que tais documentos deveriam ter instruído a defesa, operando-se a preclusão. Sem a prova do desembolso pelo banco, a cobrança configura enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO.3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp: 1639259 SP 2016/0306899-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018)

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO LIMINAR. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS, LEGALIDADE DAS TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM, CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA, POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE JUROS REFLEXOS E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. I. Caso em exame1. Apelação Cível interposta da sentença que julgou improcedente ação de revisão de contrato bancário com pedido liminar, fundada em contrato de cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária de veículo. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva em relação à média de mercado; (ii) se está caracterizada venda casada a contratação do seguro prestamista; (iii) se são legais as tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem, consideradas a efetiva prestação dos serviços; (iv) se há abusividade na capitalização diária dos juros; e, (v) se é devida a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC. III. Razões de decidir3. A taxa de juros remuneratórios pactuada (20,36% a.a.) não excede a média de mercado divulgada pelo BACEN (25,54% a.a.), nem alcança o limite de uma vez e meia esse parâmetro, o que não configura abusividade segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça firmada no REsp 1.061.530/RS. 4. Deve ser reconhecida a abusividade na contratação do seguro prestamista, pois o contrato não ofereceu ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, o que viola o Tema 972 do STJ, impondo-se a restituição dos valores e dos juros reflexos incidentes. 5. A tarifa de registro do contrato deve ser reputada legal, pois o serviço foi efetivamente prestado, comprovando-se a anotação da alienação fiduciária no CRLV-e, conforme jurisprudência do STJ e do TJPR. 6. Em razão da comprovação documental de que a vistoria foi realizada, a cobrança da tarifa de avaliação do bem é válida e inexiste onerosidade excessiva. 7. A capitalização diária de juros encontra respaldo legal, uma vez que há expressa pactuação no contrato e o ajuste foi celebrado após 31/03/2000, conforme entendimento do STJ e do TJPR. 8. A restituição dos valores indevidos deve ocorrer na forma dobrada, para pagamentos realizados após 30/03/2021, conforme Tese firmada pela Corte Especial no EAREsp 676.608/RS.IV. Dispositivo9. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PR 00268027420248160001 Curitiba, Relator: Francisco Cardozo Oliveira, Data de Julgamento: 29/04/2026, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2026)

Sendo assim, considerando que a validade da despesa de registro está condicionada à prova da efetiva prestação do serviço (Tema 958/STJ) e que a instituição financeira não colacionou aos autos o comprovante de registro junto ao órgão de trânsito em momento oportuno, conclui-se pela ilegalidade da cobrança. A tentativa de juntada de documentos em sede de agravo interno não supre a preclusão operada, restando indevido o repasse desse custo à consumidora.

No que concerne ao seguro prestamista, no caso concreto, o prêmio do seguro no valor de R$ 500,00 foi inserido no campo "B.6" do contrato de financiamento, sendo a seguradora beneficiária a "SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A".

Nota-se que a seguradora integra o mesmo grupo econômico do banco agravante, e não há nos autos qualquer documento apartado ou opção de escolha que permitisse à consumidora contratar o seguro com outra empresa de sua preferência.

Dessa forma, a aplicabilidade do Tema 972 do STJ veda que o consumidor seja compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

A imposição do seguro como condição implícita ou explícita para a concessão do crédito, sem a demonstração de liberdade de escolha, caracteriza a venda casada (art. 39, I, do CDC). A mera assinatura de um termo de adesão pré-impresso não afasta a abusividade, pois o contrato de adesão retira do consumidor a capacidade de negociar cláusulas acessórias, impondo-se a nulidade da cobrança.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO LIMINAR. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS, LEGALIDADE DAS TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM, CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA, POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE JUROS REFLEXOS E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. I. Caso em exame1. Apelação Cível interposta da sentença que julgou improcedente ação de revisão de contrato bancário com pedido liminar, fundada em contrato de cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária de veículo. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva em relação à média de mercado; (ii) se está caracterizada venda casada a contratação do seguro prestamista; (iii) se são legais as tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem, consideradas a efetiva prestação dos serviços; (iv) se há abusividade na capitalização diária dos juros; e, (v) se é devida a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC. III. Razões de decidir3. A taxa de juros remuneratórios pactuada (20,36% a.a.) não excede a média de mercado divulgada pelo BACEN (25,54% a.a.), nem alcança o limite de uma vez e meia esse parâmetro, o que não configura abusividade segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça firmada no REsp 1.061.530/RS. 4. Deve ser reconhecida a abusividade na contratação do seguro prestamista, pois o contrato não ofereceu ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, o que viola o Tema 972 do STJ, impondo-se a restituição dos valores e dos juros reflexos incidentes. 5. A tarifa de registro do contrato deve ser reputada legal, pois o serviço foi efetivamente prestado, comprovando-se a anotação da alienação fiduciária no CRLV-e, conforme jurisprudência do STJ e do TJPR. 6. Em razão da comprovação documental de que a vistoria foi realizada, a cobrança da tarifa de avaliação do bem é válida e inexiste onerosidade excessiva. 7. A capitalização diária de juros encontra respaldo legal, uma vez que há expressa pactuação no contrato e o ajuste foi celebrado após 31/03/2000, conforme entendimento do STJ e do TJPR. 8. A restituição dos valores indevidos deve ocorrer na forma dobrada, para pagamentos realizados após 30/03/2021, conforme Tese firmada pela Corte Especial no EAREsp 676.608/RS.IV. Dispositivo9. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PR 00268027420248160001 Curitiba, Relator: Francisco Cardozo Oliveira, Data de Julgamento: 29/04/2026, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2026)

Ante o exposto, verificada a inserção automática do seguro no contrato de financiamento, com seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico do banco e sem a demonstração de que foi oportunizada à consumidora a liberdade de escolha de outra seguradora no mercado, conclui-se pela configuração de venda casada (Tema 972/STJ e art. 39, I, do CDC). Portanto, a nulidade da cláusula e a exclusão do prêmio do montante financiado são medidas que se impõem.

Por fim, a condenação à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente (diferença da capitalização, registro e seguro) é medida imperativa no caso concreto. O contrato foi celebrado em 2024, período plenamente abrangido pela nova orientação da Corte Especial do STJ.

A aplicabilidade do EAREsp 676.608/RS superou a necessidade de prova de má-fé (elemento volitivo) para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC. Agora, basta que a cobrança seja indevida e contrária à boa-fé objetiva.

No caso em tela, a imposição de encargos sem transparência (taxa diária), sem prova de serviço (registro) e mediante venda casada (seguro) configura conduta abusiva que viola os deveres anexos de lealdade e cooperação.

Portanto, a restituição deve ocorrer de forma dobrada, corrigida monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e com juros de mora da citação.

Nesse sentido:

Direito do Consumidor. Apelação Cível. Ação revisional de contrato bancário. Juros remuneratórios abusivos. Repetição do indébito em dobro. Boa-fé objetiva. Modulação dos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS. Sentença mantida. Recurso desprovido. Caso em exame Apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação revisional para: (a) afastar a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato e substituí-la pela taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central no mês da contratação; (b) reconhecer a descaracterização da mora, nos termos do Tema 28/STJ; e (c) condenar a instituição financeira à repetição do indébito, em dobro, com correção e juros, autorizada a compensação de eventual saldo devedor. Reconhecida sucumbência da ré. No recurso, a instituição financeira busca afastar a repetição do indébito em dobro, alegando a impossibilidade jurídica e a ausência de má-fé. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) definir se, no caso concreto, é cabível a repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, em razão da modulação fixada pela Corte Especial do STJ nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS; (ii) estabelecer se a ausência de má-fé do fornecedor impede a aplicação da sanção legal. Razões de decidir A Corte Especial do STJ consolidou o entendimento de que a repetição do indébito em dobro independe da comprovação de má-fé, sendo suficiente a cobrança contrária à boa-fé objetiva, conforme tese fixada nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS. A modulação desses precedentes determina que, para contratos privados de consumo, o novo entendimento aplica-se às cobranças realizadas após 30.03.2021, data da publicação do julgado, incidindo integralmente sobre operações posteriores. O contrato firmado pelas partes em 25.03.2024 e as parcelas pagas após a contratação inserem-se integralmente no período posterior à modulação, autorizando a aplicação da repetição em dobro independentemente do elemento volitivo. A cobrança de juros entre 15,62% e 17,11% ao mês (470,68% a 565,67% ao ano), valores superiores ao dobro da taxa média de mercado, viola a boa-fé objetiva, pois rompe o equilíbrio contratual e impõe desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos dos arts. 4º, III, e 51, § 1º, do CDC. A boa-fé objetiva exige condutas pautadas pela lealdade, transparência e proporcionalidade, de modo que a fixação de taxas flagrantemente superiores às praticadas no mercado caracteriza abuso e contrariedade às legítimas expectativas do consumidor. Demonstrada a cobrança indevida e configurada conduta incompatível com a boa-fé objetiva, impõe-se a restituição dobrada dos valores pagos a maior, consoante orientação vinculante do STJ. A apelação não apresenta fundamentos capazes de infirmar a sentença, que aplicou corretamente o direito e a jurisprudência consolidada. O improvimento do recurso atrai a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Teses de julgamento: A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de má-fé, sendo suficiente a demonstração de cobrança contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS. A modulação dos efeitos desses julgados determina a aplicação da repetição em dobro para cobranças realizadas após 30.03.2021 nos contratos de consumo privados. A cobrança de juros significativamente superiores à média de mercado configura violação à boa-fé objetiva e impõe a restituição dobrada dos valores pagos indevidamente. Mantida a sentença que reconhece a abusividade, aplica-se a condenação em honorários recursais nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, III; 42, parágrafo único; 51, § 1º; CC, arts. 368, 421 e 422; CPC, art. 85, § 11; STJ, EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS. Jurisprudência relevante: STJ, EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin; Súmula 297/STJ; Tema 28/STJ.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10008097220258260300 Jardinópolis, Relator: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 19/11/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2025)

Tendo em vista que as cobranças indevidas decorrem de práticas abusivas que violam a boa-fé objetiva e que o contrato foi firmado sob a égide da nova orientação da Corte Especial do STJ (EAREsp 676.608/RS), conclui-se pelo cabimento da restituição em dobro. A devolução deve abranger os valores pagos a maior em razão da capitalização diária, da despesa de registro e do seguro prestamista, independentemente da prova de má-fé do fornecedor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/06/2026